Tribunal: TCU
Processo: 006.902/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2884/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.902/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Magalhaes Mourão (XXX.287.881-XX); Caio Freitas Andolphi (XXX.380.787-XX); Cristiane Marinho Bezerra Reis (XXX.903.279-XX); Isabela Santos Freitas (XXX.594.777-XX); Jaqueline Figueredo Neris (XXX.750.285-XX); Jorge Marques da Costa Junior (XXX.909.797-XX); Leandro Batista Gomes (XXX.949.967-XX); Pablo Luiz Martins Teles (XXX.507.371-XX); Sara Luciana Alves de Aquino (XXX.277.117-XX); Thalles Mendes Souza de Moraes (XXX.267.037-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.